Tribunal: TJBA
Processo: 8029165-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029165-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

AGRAVADO: EDLEIDY DOS SANTOS REZENDE MELGACO

Advogado(s)
:
SUZELMA ARAUJO DE SANTANA registrado(a) civilmente como SUZELMA ARAUJO DE SANTANA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR DURANTE PERÍODO DE CARÊNCIA. RISCO À VIDA. NEGATIVA ABUSIVA.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência para obrigar plano de saúde a autorizar e custear integralmente internação hospitalar de paciente diagnosticada com pneumonia grave, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em saber se, mesmo durante o período de carência contratual, é possível compelir o plano de saúde a custear internação hospitalar recomendada por médico assistente, diante do risco à vida ou à saúde da paciente, além da legalidade da multa cominatória fixada.

III. Razões de decidir
3. A recusa do plano de saúde ao custeio de tratamento de urgência ou emergência durante o período de carência é considerada abusiva quando comprovado o risco à vida ou à saúde do beneficiário, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (Tema 990).
4. Laudos médicos demonstram a gravidade do quadro clínico da agravada, com risco de agravamento e necessidade de internação hospitalar imediata, o que legitima a intervenção judicial para preservação da saúde e da vida, nos termos da Constituição e do Código de Defesa do Consumidor.
5. A multa cominatória fixada possui caráter coercitivo e poderá ser revista oportunamente, não se justificando sua modificação neste momento diante da ausência de demonstração concreta de excessividade.

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento improvido.

Tese de julgamento:
"1. É abusiva a negativa de cobertura de internação hospitalar por operadora de plano de saúde durante período de carência, quando demonstrado risco à vida ou à saúde do beneficiário.
2. A multa cominatória fixada para garantir cumprimento de obrigação de fazer pode ser revista oportunamente, não sendo cabível sua exclusão por mera alegação genérica de excessividade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CDC, arts. 6º, I, e 51, IV; CPC/2015, arts. 995, parágrafo único, 537, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.726.563/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 20/02/2020; STJ, AgInt no REsp 1.834.438/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02/05/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8029165-67.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e como apelada EDLEIDY DOS SANTOS REZENDE MELGACO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR